Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720250-59.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar procedente a ação. 2. A propriedade do bem imóvel é comprovada com o registro do título translativo no Cartório de Imóveis. 3. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (STJ, Súmula no 84). 4. A insuficiência de provas que atestem a aquisição e a posse do bem impõe a rejeição dos embargos de terceiro. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 396 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da CF, alegando que houve cerceamento de defesa no caso em exame, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a demonstração, em sede de apelação, da autenticidade da assinatura no contrato de compra e venda do imóvel objeto do pedido inicial. Sustenta, ainda, que a decisão colegiada diverge de julgado da Corte Superior quanto à interpretação do artigo 1.417 do Código Civil que reconhece o direito real à aquisição do imóvel mediante celebração de contrato de promessa de compra e venda. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID Num. 26118551 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 396 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O instrumento de promessa de compra e venda é insuficiente para comprovar a posse do bem, sobretudo porque inexistem outros elementos que corroborem a transação e aquisição do imóvel, tais como declaração de quitação ou comprovante de pagamento” (ID Num. 23941776 - Pág. 4) e que “Após devidamente intimado, o apelado não cumpriu a determinação judicial para comprovar a aquisição do bem” (ID Num. 23941776 - Pág. 4) e infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1625497/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017